Tribunal: TJSP
Processo: 2256125-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Pedido de habilitação de crédito trabalhista – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao habilitante – Aposentado que aufere benefício de valor inferior a três salários mínimos – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Pedido de habilitação de crédito trabalhista – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao habilitante – Aposentado que aufere benefício de valor inferior a três salários mínimos – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256125-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru,
em que é agravante JOEL DE SOUZA MARCELINO, são agravados
ACUMULADORES
AJAX
LTDA
-
MASSA
FALIDA
e
V
FACCIO
ADMINISTRAÇÕES (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256125-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 25594
A.I. n. 2256125-09.2019.8.26.0000
Comarca: BAURU (5a VARA CÍVEL)
Agravante: JOEL DE SOUZA MARCELINO
Agravado: ACUMULADORES AJAX LTDA. - MASSA FALIDA e
outro
Juiz: JOÃO AUGUSTO GARCIA
Autos de origem: 1024809-57.2019.8.26.0071
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA FÍSICA

CONCESSÃO
Pedido de habilitação de
crédito trabalhista
Decisão que indeferiu
o pedido de gratuidade processual ao
habilitante

Aposentado
que
aufere
benefício de valor inferior a três salários
mínimos
Ausência de documentos que
infirmem a presunção de hipossuficiência
financeira

Benefício
da
gratuidade
processual que deve ser concedido Acesso
à justiça RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por JOEL DE SOUZA MARCELINO contra a r. decisão que, em
habilitação de crédito trabalhista, indeferiu seu pedido de justiça
gratuita (fls. 32/34).
O recorrente sustenta, em síntese, que a r.
decisão agravada fere direito fundamental expresso no artigo 5o, LXXIV,
da Constituição Federal. Diz que recebe benefício previdenciário de
baixo valor, sua única fonte de renda. Em razão disso, não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
de sua subsistência, necessitando, assim, do benefício da gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256125-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
37/38); não sobreveio resposta recursal da parte contrária nem
manifestação do Administrador Judicial.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se no sentido do provimento do recurso (fls. 49/50).
É o relatório.
Insurge-se o recorrente contra decisão que
indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça.
Respeitado o entendimento adotado pelo MM.
Juízo “a quo”, o recurso merece acolhimento.
O agravante apresentou declaração de pobreza
(fls. 20) e cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, na
qual consta que seu último trabalho foi na empresa ora agravada,
“ACUMULADORES AJAX LTDA.”, na qual exercia a função de auxiliar de
produção (fls. 26/29).
Além disso, comprovou que desde 29/01/2015
recebe benefício previdenciário, decorrente de aposentadoria por
invalidez, no valor de R$ 1.570,57 (fls. 30/31).
No ponto, é importante salientar que o critério
utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256125-09.2019.8.26.0000 -Voto no
4
renda familiar não seja superior a três salários mínimos, como na
hipótese.

Finalmente, considerando o valor do crédito que
se pretende habilitar (R$ 61.924,65), não se justifica o indeferimento
do pedido de justiça gratuita, uma vez que, como dito, o recorrente não
dispõe, no momento, de quantia para que possa custear as despesas
processuais.
Nesse
sentido,
precedentes
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Direito Empresarial.
Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Justiça gratuita.
Pessoa física. Presunção relativa de hipossuficiência que decorre
diretamente da lei (art. 99, § 3o, do CPC). Declaração de insuficiência
de recursos que deve ser considerada suficiente, a menos que os
elementos do caso concreto sejam aptos a infirmar a presunção legal.
Autor que se encontra desempregado desde setembro de 2018.
Contratação de advogado particular. Circunstância que não é idônea
para afastar a presunção legal, nos termos do art. 99, §4o, do CPC.
Valor do crédito perseguido em incidente de habilitação.
Irrelevância. Circunstância que influi diretamente sobre os
custos da demanda, sem que, contudo, o crédito esteja
disponível à habilitante. Gratuidade concedida. Recurso provido. (AI
2017473-04.2019.8.26.0000;
Relator:
Hamid
Bdine;
Data
do
Julgamento: 22/03/2019).
“Habilitação de crédito em recuperação judicial.
Decisão pela improcedência. Agravo de instrumento da credora,
requerendo habilitação de seu crédito e deferimento de justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256125-09.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Crédito já habilitado por acórdão desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial que julgou agravo de instrumento interposto pela
recuperanda contra a mesma decisão de primeira instância. Recurso
não conhecido neste ponto. Gratuidade de justiça deferida, diante
da ausência de elementos que infirmem a presunção de
hipossuficiência da habilitante (§ 3o do art. 99 do CPC). Decisão
reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido. (AI 2149807-36.2018.8.26.0000; Relator: Cesar Ciampolini;
Data do Julgamento: 01/04/2019).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator